Tribunal: TJPA
Processo: 0814299-50.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814299-50.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARCIO ANDRE PINHEIRO AZEVEDO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO PREVENTIVA - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 1) NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSÁRIO REVOLVIMENTO PROBATÓRIO – INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO
MANDAMUS –
NÃO CONHECIMENTO. 2) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO À MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA. Da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como daquela que a manteve, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido ser a prisão preventiva do paciente necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, bem como a relevante periculosidade do agente, pois, segundo o aludido magistrado, o paciente faz parte da cúpula da organização criminosa denominada Comando Vermelho, cuja periculosidade prescinde maiores dilações, sobretudo por sua atuação criminosa em âmbito nacional, ressaltando ainda, ser o aludido paciente possuidor de antecedentes criminais, de modo que, em liberdade, há grande risco de voltar a delinquir. 3) CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA. É cediço que o alegado constrangimento somente resta configurado quando verificada desídia por parte do Estado-Juiz, inocorrente na hipótese, sobretudo se levada em consideração as peculiaridades e complexidade do caso em comento, isto é, pluralidade de réus, em número de quinze, necessidade de expedição de carta precatória, dentre outras. Observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4)
HABEAS CORPUS
CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DENEGADO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Luiz Antonio Ferreira Martins Junior em favor de
Marcio André Pinheiro Azevedo
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém.

Narra o impetrante estar o paciente preso preventivamente desde o dia 19 de agosto de 2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 2º,
caput,
§§ 2º e 3º, da lei n. 12.850/2013, alegando, inicialmente, ter o magistrado
a quo
utilizado de fundamentos equivocados para decretar a medida extrema a ele imposta, bem como sustentou estar o coacto sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução processual.

Ressaltou que os antecedentes criminais apontados pelo magistrado de primeiro grau em seu
decisum,
referem-se a crimes praticados há mais de dez anos pelo paciente, não podendo, por si sós, autorizarem o decreto prisional preventivo em questão, além de afirmar que o coacto foi envolvido na ação penal em comento tão somente porque conhecia alguns dos envolvidos na empreitada delituosa.

Assim, requereu liminarmente a concessão da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao coacto e, subsidiariamente, seja substituída a aludida medida extrema por cautelares diversas, sendo que, no mérito, pleiteou a concessão da ordem em definitivo.

Os autos vieram a mim distribuídos, ocasião na qual neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, esclareceu ter sido a prisão preventiva do paciente decretada em 13/07/2021, em suma, porque insurgiram fortes indícios do coacto integrar o alto comando da organização criminosa denominada Comando Vermelho no Estado do Pará, sendo de extrema periculosidade, de sorte a dispensar maiores apresentações.

Acrescentou que o paciente foi denunciado juntamente com outras quinze pessoas em 31 de agosto de 2021, sendo que após o recebimento da peça acusatória, o coacto interpôs pedido de revogação da sua prisão preventiva, o qual foi indeferido,
decisum
contra o qual o paciente se insurgiu através de embargos de declaração, que, por sua vez, foi conhecido e negado provimento.

Esclareceu, por fim, que o feito encontrava-se aguardando apresentação de resposta à acusação por parte dos réus.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, no que diz respeito à alegação de não ter o paciente incorrido na prática delitiva a ele imputada, tendo sido envolvido nas investigações em questão, tão somente em razão de conhecer alguns dos envolvidos, trata-se de matéria que exige o profundo revolvimento do conjunto fático probatório, inviável na estreita via do
mandamus,
pelo que sequer merece ser conhecido o
writ
neste aspecto.

Quanto ao argumento de estar desfundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como daquela que a manteve, verifica-se não assistir razão ao impetrante, senão vejamos:

Da leitura das decisões supramencionadas, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido estarem presentes não só os pressupostos autorizadores da medida extrema, como também os requisitos propriamente ditos, sobretudo à garantia da ordem pública, evidenciada através da gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, pois, segundo o aludido magistrado, o paciente faz parte da cúpula da organização criminosa denominada Comando Vermelho, cuja periculosidade prescinde maiores dilações, sobretudo por sua atuação criminosa em âmbito nacional, ressaltando ainda, ser o aludido paciente possuidor de antecedentes criminais, de modo que, em liberdade, há grande risco de voltar a delinquir.

Com efeito, ao contrário do que tentou aduzir o impetrante, a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como daquela que a manteve, não se limitou ao argumento de ser o coacto possuidor de antecedentes criminais, mas também na evidente necessidade de se resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime por ele supostamente perpetrado e por sua relevante periculosidade.

Ademais, ainda se o decreto prisional tivesse mencionado suposta prisão anterior do paciente de forma equivocada, vê-se que os fundamentos acima elencados mostram-se suficientemente capazes de autorizar a medida extrema, de sorte a não haver que se falar em ausência de fundamentação do
decisum,
tampouco em substituição da medida extrema por cautelares, posto que devidamente demonstrados os requisitos previstos no art. 312, do CPP.

Por outro lado, de igual modo, não prospera o argumento de estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo ao encerramento da instrução processual, pois, como cediço, o aludido constrangimento somente resta configurado quando demonstrada desídia por parte do Estado-Juiz, devendo levar-se em consideração a complexidade e as peculiaridades de cada feito, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

In casu,
o paciente encontra-se segregado por força de prisão preventiva desde o dia 13 de julho de 2021,
tendo sido denunciado, juntamente com outros quinze indivíduos em 31/08/2021
, por supostamente integrarem a organização criminosa denominada Comando Vermelho – CVRL.

Após o recebimento da peça acusatória, o coacto interpôs pedido de revogação da medida extrema a ele imposta, cuja decisão de indeferimento foi por ele impugnada através de embargos de declaração, julgado improvido.

Atualmente, em consulta ao processo originário no sistema PJE, verifica-se estar o feito aguardando audiência de instrução e julgamento designada para o dia 24 de fevereiro próximo vindouro.

Desse modo, vê-se que o feito vem sendo impulsionado de forma regular, sobretudo se levadas em consideração as peculiaridades e complexidade do feito, o qual possui quinze réus, contando com inúmeros pedidos de revogação das prisões preventivas, impetrações de habeas corpus, pedidos de transferência de presos e necessidade de expedição de cartas precatórias, de sorte que estando o feito aguardando audiência instrutória designada para o dia 24 do mês em curso, tem-se o seu trâmite processual até mesmo célere, não havendo que se falar de forma alguma em constrangimento ilegal por excesso de prazo a ser sanado na hipótese.

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada
.

É como voto.

Belém, 04/03/2022